Tribunal: TJES
Processo: 5014625-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014625-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAULA CHEIM JORGE
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5014625-48.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: PAULA CHEIM JORGE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de valores não restituídos de cancelamento de voo pelo avanço da pandemia.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de conduta ilícita, afastando assim as condenações impostas.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria adquirido passagens aéreas com a empresa ré/recorrente de ida e volta Vitória (ES) x Florianópolis(SC) nos dias 17 e 21 de abril de 2020, contudo, o voo teria sido cancelado pela empresa aérea em 28/07/2020 pelo avanço do novo coronavírus, ocorre que os valores das passagens do voo cancelado não teriam sido estornados à recorrida até a data de ajuizamento da ação, pelo que pleiteia condenação da requerida/recorrente em condenação ao pagamento por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito vez que o motivo de cancelamento se deu por motivo de força maior (avanço do Covid-19), entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme Lei n. 14.034/2020, que contém medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia Covid-19 na aviação brasileira e,
especificamente, em seu artigo 3º, delimitou-se que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, o que não se verific
ou

in casu
,
motivo pelo qual

comunga-se com a sentença de reconhecer ato ilícito provocado pela empresa ré/recorrente.

'
‘
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido
entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente’’
.

De outra quadra, relativamente a indenização por danos morais,
entende-se por não configurados
, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de afastar condenação por danos morais indenizatórios da ré.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.